Tribunal: TJDFT
Processo: 0002695-05.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO.
I – A materialidade e a autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade descrita na peça acusatória e praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra o feito, notadamente a firme palavra da vítima, corroborada por outros elementos, o que afasta a hipótese de absolvição do réu.
II – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando ela narra os fatos de forma coerente e harmônica, nas oportunidades em que é ouvida.
III – Recurso conhecido e desprovido.